Tribunal: STF
Processo: ARE 1427945
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECRETO FEDERAL Nº 8.386, DE 2014, E INSTRUÇÃO NORMATIVA ANCINE Nº 117, DE 2014. ANÁLISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 704: INAPLICABILIDADE, AO CASO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. É inviável a utilização de recurso extraordinário quando o exame da ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a norma infraconstitucional pelo Juízo a quo. 



    2. Descabida a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 704 quando a controvérsia se encontra no âmbito da análise de legalidade de atos normativos.



    3. Inexiste violação à cláusula de reserva de Plenário pela declaração de ilegalidade de ato normativo.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário.